Tribunal: TJSP
Processo: 1001295-67.2022.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
r Municipal no 340/2019, como tempo de efetiva contribuição.
TUTELA ANTECIPADA DE ACÓRDÃO. O acórdão já possui eficácia imediata, podendo ter sua execução prontamente iniciada. Com efeito, após a decisão de segunda instância, a parte vencedora pode iniciar a execução, ainda que exista a possibilidade de recursos sem efeito suspensivo. Diante disso, a antecipação dos efeitos do acórdão não possui nenhum efeito processual, pois o direito concedido pelo aresto já é exigível.
Assim, o pleito da embargante, de antecipação dos efeitos da tutela do acórdão, não encontra guarida no ordenamento jurídico. Efeitos já vigentes não são passíveis de antecipação, afinal, por óbvio, já estão vigentes.
Portanto, os presentes Embargos de Declaração não se vinculam a nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do CPC, não ocorrendo omissão, obscuridade ou contradição de ponto ou questão, nem erro material a ser corrigido.
Embargos de Declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001295-67.2022.8.26.0363; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/10/2024; Data de Registro: 27/10/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Mogi-Mirim

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/10/2024

Data de publicação:

27/10/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA. MOGI MIRIM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR NÃO VINCULADO A NENHUM REGIME.
Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, somente para determinar que o réu, o MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, conclua o requerimento administrativo de aposentadoria voluntária da parte autora, considerando-se o tempo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA. MOGI MIRIM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR NÃO VINCULADO A NENHUM REGIME.
Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, somente para determinar que o réu, o MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, conclua o requerimento administrativo de aposentadoria voluntária da parte autora, considerando-se o tempo de serviço, anterior à edição da Lei Complementar Municipal no 340/2019, como tempo de efetiva contribuição.
TUTELA ANTECIPADA DE ACÓRDÃO. O acórdão já possui eficácia imediata, podendo ter sua execução prontamente iniciada. Com efeito, após a decisão de segunda instância, a parte vencedora pode iniciar a execução, ainda que exista a possibilidade de recursos sem efeito suspensivo. Diante disso, a antecipação dos efeitos do acórdão não possui nenhum efeito processual, pois o direito concedido pelo aresto já é exigível.
Assim, o pleito da embargante, de antecipação dos efeitos da tutela do acórdão, não encontra guarida no ordenamento jurídico. Efeitos já vigentes não são passíveis de antecipação, afinal, por óbvio, já estão vigentes.
Portanto, os presentes Embargos de Declaração não se vinculam a nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do CPC, não ocorrendo omissão, obscuridade ou contradição de ponto ou questão, nem erro material a ser corrigido.
Embargos de Declaração rejeitados.